Tribunal: STF
Processo: ARE 1515756
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 56) contra acórdão (eDoc 44) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA POR PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO. PRONUNCIAMENTO ESCORREITO. SANÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. INFRATOR É QUEM PROMOVE O PARCELAMENTO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO, PELA PROPRIETÁRIA, DE QUE TERCEIROS INVADIRAM O IMÓVEL E NELE ERGUERAM MORADIAS. OCUPAÇÃO CONFIRMADA POR TESTEMUNHA, NOS AUTOS DE AÇÃO POSSESSÓRIA DEFINITIVAMENTE JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola o inciso I do art. 30 da Constituição por ter reconhecido a ilegitimidade passiva da parte recorrida em execução de multa aplicada em razão de parcelamento irregular do solo.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 62), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 70), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria constitucional arguida no recurso excepcional não foi debatida no acordão recorrido, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, observo, no caso, que o Tribunal Estadual, para decidir a causa, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional local, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Ilegitimidade passiva se enquadra perfeitamente nessa diretriz e os documentos que a excipiente juntou bastam para a solução da controvérsia. 



    Numa palavra: é adequado o remédio de que lançou mão "Breda" (fls. 10 e ss.). 



    Estamos a braços com execução fiscal destinada à satisfação de crédito oriundo de multa por parcelamento irregular de solo (fls. 2 CDA). 



    Reza a Lei Paulistana n. 16.402/16:



    [...]



    § 6º Para efeito do disposto neste artigo, considera-se:



    [...]



    À luz desses dispositivos, infrator é quem promove o parcelamento irregular, sendo claro o caráter pessoal da sanção. 



    A ação de reintegração de posse aforada pela aqui recorrida em 2011 foi julgada procedente (fls. 31/48), certo que: i) testemunhas afirmaram que a invasão ocorreu em 2008; ii) boletim de ocorrência foi lavrado no mês de março de 2008 (fls. 40). 



    Esta Corte manteve a r. sentença (fls. 49/54) e, inaugurada a fase de cumprimento (fls. 56/58), mandado foi cumprido (informação disponível no SAJ). 



    A executada não responde pela multa, pois: a) não promoveu parcelamento irregular do solo; b) estava privada da posse do bem de raiz; c) adotou providências para fazer cessar a ocupação indevida.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente